Tribunal: TJPA
Processo: 0013102-09.2005.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO N° 0013102-09.2005.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
COMARCA: BELÉM (6ª VARA DA FAZENDA)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR (A) DO ESTADO: CHRISTIANNE SHERRING
AGRAVADO: SCALABRINI E CIA LTDA
DEFENSORA PÚBLICA: REGINA BARATA
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO CONFIGURADA.FEITO EXECUTIVO PROPOSTO EM MOMENTO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005. O DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO DO EXECUTADO RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESP. 1.120.295/SP. INTELIGÊNCIA DO ART. 219, §1° DO CPC/73.

SENTENÇA ANULADA. MULTA DO ART. 1.026, §2° DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, À UNANIMIDADE.
1.

A primeira seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, na contagem do prazo prescricional, deve-se levar em conta o teor do §1º do art. 219 do CPC/1973, segundo o qual a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação.
2.

Da compulsão detida dos autos, constata-se que a inscrição em Dívida Ativa se originou da CDA relacionada nos autos, constituída em
31/01/2002
, e que o ajuizamento da ação executória datou de
21/06/2005
, ao passo que despacho que ordenou a citação ocorreu em
27.10.2006
.
3-

Assim, tendo o ajuizamento da ação ocorrido em
21/06/2005
, neste momento operou-se a interrupção do prazo prescricional originário, dada a previsão constante do §1° do art. 219 do CPC/73, aplicável à época (corresponde atualmente ao art. §1° do art. 240 do CPC/2015), de que
a data do despacho citatório retroage à data da propositura da ação.
4-

Consequentemente, tendo em vista que o crédito tributário de referência 01-2000, foi constituído em
31/01/2002
, e que o exercício do direito de ação pela Fazenda Pública deu-se em
21/06/2005
, antes, portanto, de escoado o lapso quinquenal, que se findaria tão somente em
31/01/2007
, não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho de citação do devedor tenha sobrevindo em junho de 2005.
5-

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ªTurma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PROCESSO N° 0013102-09.2005.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
COMARCA: BELÉM (6ª VARA DA FAZENDA)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR (A) DO ESTADO: CHRISTIANNE SHERRING
AGRAVADO: SCALABRINI E CIA LTDA
DEFENSORA PÚBLICA: REGINA BARATA
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará nos autos da
Apelação (Processo n° 0013102-09.2005.8.14.0301), contra
decisão monocrática da lavra da Desembargadora Marneide Trindade P. Merabet (fls. 58/61) que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação (fls. 38/45), ratificando a sentença de primeiro grau, que decretou a prescrição originária, e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal.

Inconformado com a mencionada decisão, em razões recursais (fls. 62/66) o agravante pugna pela sua reforma

para afastar a prescrição originária decretada, ante a violação do §1° do art. 219 do CPC, o qual determina que a interrupção da prescrição pelo despacho de citação retroage à data do ajuizamento da ação executória.

Instada, a parte agravada apresentou contrarrazões às fls. 73/78, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, postulando o reconhecimento da prescrição originária a fim de que seja mantida a decisão agravada.

Ademais, o agravado postula a condenação do Fisco Estadual ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2° do CPC/2015, por interposição de recurso manifestamente protelatório.

Coube-me a relatoria por redistribuição, à fl. 68.

É o relatório. À Secretaria para a inclusão do feito na pauta do
Plenário Virtual
.

Belém, 08 de janeiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PROCESSO N° 0013102-09.2005.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
COMARCA: BELÉM (6ª VARA DA FAZENDA)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR (A) DO ESTADO: CHRISTIANNE SHERRING
AGRAVADO: SCALABRINI E CIA LTDA
DEFENSORA PÚBLICA: REGINA BARATA
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO
1.

Análise de admissibilidade:

Por estarem presentes todos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo conhecimento do presente recurso.
2.

Razões recursais:

No caso em tela, o Agravo Interno tem por fim reformar a decisão monocrática que manteve a decisão de primeiro grau (fls. 35/37), a qual declarou a configuração da prescrição originária da pretensão de cobrança de crédito tributário relativo a ICMS pela Fazenda Pública Estadual, e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC/73.

Demonstram os autos que a Fazenda Pública Estadual
ingressou com a ação executiva em 21/06/2005
, para cobrança de ICMS/AINF, devido em não pago,
inscrito na Dívida Ativa Tributária em 31/01/2002,
conforme documento de fl. 04 dos autos.

Em despacho publicado
em 07/07/2005, o Juízo
a quo
determinou a citação da parte executada,
cujo respectivo mandado

foi expedido em
14 de setembro de 2005,
porém em
18/01/2006,
foi juntado aos autos a certidão constando que não foi possível perfectibilizar o ato, diante da não localização do devedor ou de seu representante legal ante a mudança de endereço tanto da empresa como da residência dos sócios (fl. 08).

Instada a se manifestar a respeito da referida certidão, a Fazenda Pública requereu a substituição da certidão de dívida ativa, para que fossem excluídos do polo passivo os sócios Aparecido Nogueira da Cruz e Gabriel Scalabrini, bem como que, no caso de existência de bloqueio, fossem desbloqueadas suas contas bancárias.

Deferido o pedido de exclusão dos mencionados sócios, outrossim, deferido o eventual desbloqueio das contas, conforme decisão interlocutória publicada em 14/02/2007 (fl. 17).

Ato contínuo, em petição protocolada em
20/03/2007
, o exequente requereu ao juízo de primeiro grau

a inclusão no polo passivo dos sócios Benedito Scalabrini e Lucimeira Ventura Scalabrini; a citação por edital; e a penhora via BACENJUD (fl. 20).

Deferida a inclusão no polo passivo dos aludidos sócios, igualmente, deferida a citação editalícia, e a respectiva penhora, consoante decisão interlocutória publicada em
13/04/2007
(fl. 21).

A citação por edital da empresa Scalabrini e Cia e dos sócios Benedito Scalabrini e Lucimeire Ventura Scalabrini foi publicada no diário da justiça em
20/04/2007,
conforme atesta a juntada aos autos à fl. 24
.

Consta, ainda, a manifestação de Curador Especial à fl. 26, requerendo o andamento do processo, por não ter elementos que justifiquem a oposição de embargos.

Necessário registrar, que à fl. 29, em petição protocolada em
22/04/2008
, o exequente atravessou petição requerendo o prosseguimento da ação, além do pedido de bloqueio das contas dos sócios executados, via BACENJUD.

Não obstante o supramencionado pedido, o Juízo permaneceu silente, e sem determinar as diligências necessárias ao atendimento do pedido formulado pelo exequente, ora agravante.

Assim, tem-se que o sentenciante proferiu a decisão combatida na data de 28/02/2012, com publicação em
02/03/2012
, declarando que a empresa executada não foi citada, e que decorridos mais de cinco anos sem qualquer manifestação da Fazenda Pública, pelo que decretou a configuração da prescrição intercorrente.

Contra a sentença de extinção da execução fiscal, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (fls. 33/34) suscitando omissão e contradição no julgado, com ênfase ao questionamento da não incidência do art. 40, §4° da Lei de Execução Fiscal, posto que a ação foi ajuizada no ano de 2005.

Ocorre que, analisado o recurso pelo juízo de origem, os embargos opostos pela Fazenda Pública foram acolhidos, e a sentença anterior tornada sem efeito, para determinar a ocorrência de prescrição originária, nos termos do art. 174, CTN. O julgado destaca que a Lei Complementar n° 118 de 2005 não se aplica às execuções fiscais ajuizadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, qual seja, em 09/06/2005. Assim, o despacho que ordena a citação não interrompe o prazo prescricional nos processos de execução fiscal ajuizados antes da LC n°118/2005. A nova sentença foi publicada em 23/09/2013.

O primeiro ponto que merece destaque é que
, in casu
,
a ação executiva foi ajuizada após o advento da Lei Complementar n° 118/2005,
a qual, dentre outras disposições, alterou o art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, para considerar como marco interruptivo da prescrição o despacho do magistrado que ordenar a citação e não mais a citação válida, como era na redação originária.

Desse modo, necessário repisar que no momento da propositura da ação de execução, em
21/06/2005
, não mais se aplicavam as normas estabelecidas na redação original do art. 174 do CTN, pois já em vigor a LC n° 118/2005.

Nesse diapasão, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a consumação da prescrição para cobrança dos créditos tributários é contada a partir da data de sua constituição definitiva e somente se interrompe pelo despacho de citação, nos termos do dispositivo citado, senão vejamos:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LC nº 118, de 2005)

É relevante assentar que a primeira seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, na contagem do prazo prescricional, deve-se levar em conta o teor do §1º do art. 219 do CPC/73, segundo o qual a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação.

Assim sendo, o marco interruptivo atinente à citação pessoal feita ao devedor, ou após as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 118/2005 com o despacho que determina a citação do executado, retroage à data da propositura da demanda, sendo esta o
dies ad quem
a ser considerado, salvo nos casos em que a demora na citação é imputável exclusivamente ao Fisco.

Feitas essas considerações, constata-se que a inscrição em Dívida Ativa, foi constituída em
31/01/2002
, e o ajuizamento da ação executória dela decorrente datou de
21/06/2005
, ao passo que o despacho que ordenou a citação do executado foi prolatado em
28/06/2005
, e publicado em
07/07/2005 (fl. 06).

Assim, tendo o ajuizamento da ação ocorrido em
21/06/2005
, neste momento operou-se a interrupção do prazo prescricional originário, dada a previsão constante do §1° do art. 219 do CPC/73, aplicável à época (corresponde atualmente ao art. §1° do art. 240 do CPC/2015), de que
a data do despacho citatório retroage à data da propositura da ação.

Consequentemente, tendo em vista que o crédito tributário de referência 01-2000, foi constituído em
31/01/2002
(fl. 04), e que o exercício do direito de ação pela Fazenda Pública deu-se em
21/06/2005
, antes, portanto, de escoado o lapso quinquenal, que se findaria tão somente em
31/01/2007
, não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho de citação do devedor tenha sobrevindo em junho de 2005 (fl. 06).

Portanto, nesse particular, denota-se que
o crédito tributário em questão, constituído em 2002, não se revela atingido pela prescrição originária, sendo devida sua regular cobrança pelo Fisco Estadual.
3.

Conclusão:

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para
tornar sem efeito a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Retornem-se os autos à primeira instância para o prosseguimento da execução fiscal ajuizada em face da empresa Scalabrini e Cia Ltda.

Deixo de condenar o Estado do Pará ao pagamento da multa prevista no art.1.026, §2° do CPC/2015, por não vislumbrar que o presente recurso seja manifestamente protelatório, como suscita o agravado em sede de contrarrazões ao Agravo Interno.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator